Tribunal: TJBA
Processo: 0506650-48.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506650-48.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: ROGERIO DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
RENATA CELLY CARVALHO MIRANDA DE MOURA, SAULO MIRANDA DE MOURA, BRENO LIMA DA ROCHA LEAO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA QUE OCASIONOU A QUEIMA DE EQUIPAMENTOS
N
A
UNIDADE CONSUMIDORA
. DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A QUEDA DE ENERGIA E OS DANOS AVENTADOS NA EXORDIAL. DESCABIMENTO. DEMANDANTE QUE CARREOU AOS AUTOS PROTOCOLO
S
DE RECLAMAÇÃO REGISTRADO
S

PRESENCIALMENTE
JUNTO À RÉ, BEM COMO,
DOCUMENTO DE ANÁLISE DE DANOS ELÉTRICOS EMITIDO PELA PRÓPRIA DEMANDADA. PROVA PERICIAL JUDICIAL QUE CONFIRMA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

TESE DE DEFESA FIRMADA NO SENTIDO DA PERDA DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES PELA AUTORA. DESCABIMENTO.
DEMANDADA QUE NÃO BUSCOU PRODUZIR LAUDO TÉCNICO À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NECESSÁRIO À “
ANÁLISE DE DANOS ELÉTRICOS
”. ACIONADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Autora ingressou com a presente demanda requerendo ser indenizada pelos danos materiais causados pela Ré decorrentes de queda de energia elétrica em sua Unidade consumidora na data de 05/06/2017, o que acabou por causar diversos prejuízos de ordem material, a exemplo de queima de equipamento “
cortador de frios
”, apontando falha na prestação de serviço e demora na resolução do problema pela Acionada, o que lhe acarretou também danos morais.

Sustenta a parte Acionante que, em âmbito administrativo, buscou resolver o conflito junto à Ré, realizando a abertura de protocolos de reclamação de forma presencial, realizando a entrega de toda documentação exigida,
tendo a Ré se furtado a sanar o problema em voga
, razão pela qual, impossibilitada de permanecer sem os
equipamentos
em pleno funcionamento, realizou às suas expensas o conserto dos mesmos, razão pela qual, ingressou em juízo com a presente ação de forma a ser ressarcida dos danos materiais e indenizada pelos danos causados à sua esfera extrapatrimonial.

Em sede de defesa, a parte Acionada, ora Recorrente, sustenta que não teria sido comprovado o nexo causal existente entre a alegada queda de energia e os danos materiais aventados na exordial, aduzindo, ainda, que a parte Autora não teria apresentado a documentação necessária
à análise dos danos elétricos
no prazo devido. Aponta, ainda, a Apelante que não haveria cabimento para a concessão dos danos morais, posto que inexistentes, requerendo a reforma do comando sentencial e improcedência do pedido autoral, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório concedido.

De logo, verifico não assistir razão à parte Acionada, ora Recorrente.

A parte Autora demonstrou devidamente o fato constitutivo de seu direito, colacionando aos autos protocolo de reclamação registrado de forma presencial junto à Ré na data de 06/06/2017, conforme se evidencia no ID. 54382594, bem como demonstrou seu retorno à Acionada, na data de 06/09/2017, para entrega de toda documentação relativa ao registro de danos elétricos (ID. 54382601), comprovando ter buscado resolver o conflito em âmbito administrativo.

Assim, em sendo a relação em voga consumerista, pautada na responsabilidade objetiva, deveria a empresa Acionada refutar devidamente as alegações autorais, o que não o fez, deixando a Ré de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, consoante reza o art. 14, § 3º, CDC, no sentido de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda, pontue-se que, a tese ratificada em sede de Apelo no sentido da inexistência de nexo causal não tem o menor cabimento, em especial por ter a parte Demandada confirmado a queda de energia, bem como, pelo fato da prova pericial judicial produzida nos autos ter comprovado as alegações autorais, consoante se evidencia no laudo presente no ID. 54383010,
confirmando os
danos elétricos sofridos pela parte consumidora
.

Frise-se que, ao contrário do quanto alegado na peça recursal, os danos materiais foram devidamente comprovados, consoante se verifica nos documentos trazidos aos autos,
sendo evidente não ter sido realizado pela parte Recorrente impugnação específica acerca dos valores em questão.

Quanto aos danos morais, entendo que a
resistência da Acionada, ora Recorr
ente
, na resolução do conflito ensejou desgaste emocional à parte Apela
da
,
tendo a Demandante sido impelida a
ajuizar a presente ação para ter seu direito garantido,
o que lhe acarretou ainda perda de tempo útil.

Assim, a
conduta abusiva da empresa Acionada, em especial pelas questões peculiares ocorridas no caso em voga, esbordou e atingiu a esfera extrapatrimonial da parte Demandante, merecendo que seja
mantida
a indenização a título de danos morais.

Quanto ao pedido de redução do valor indenizatório concedido a tal título, entendo que
o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) seja
razoável

e

adequado
ao prejuízo suportado pela parte Autora, estando tal quantia pautada nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não sendo o caso de redução do
quantum
, sendo o comando sentencial irretocável.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais recursais a serem arcados pela Recorrente vencida para 18
%
(dezoito por cento) sobre o montante da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0506650-48.2017.8.05.0146
, em que são Apelante e Apelada, respectivamente, COELBA -
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e
ROGERIO DA SILVA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, majorando os ônus sucumbenciais recursais a serem arcados pela Recorrente vencida para 18
%
(dezoito por cento) sobre o montante atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, CPC.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça